Tribunal: STF
Processo: RE 642682
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra decisão que reconhece repercussão geral da matéria e reafirma jurisprudência da Corte. Omissão e contradição. Embargos de declaração acolhidos. Verificadas omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão, devem ser corrigidas em embargos declaratórios.